Tribunal: TJDFT
Processo: 0708406-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. PERTINÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. A intimação pessoal, prevista no art. 186, §2o, do CPC, se dará somente em caráter excepcional, quando vindicado pela Defensoria Pública e comprovada a impossibilidade de o órgão de assistência judiciária gratuita estabelecer contato direto com o assistido para promover andamento indispensável para o processo.
2. Na hipótese, foram realizadas inúmeras tentativas de contato com o patrocinado executado para tomar ciência dos dados bancários indicados pelo credor para pagamento da dívida, todas infrutíferas, sendo cabível a intimação pessoal a que alude o art. 186, §2o, do CPC.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.